Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático de aparelho celular apreendido em contexto de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e de desproporcionalidade da medida invasiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico e telemático observou os requisitos constitucionais e legais de fundamentação, justa causa e imprescindibilidade da medida, ou se configurou constrangimento ilegal por devassa exploratória indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O afastamento do sigilo de dados encontra amparo no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, desde que observados os pressupostos estabelecidos na Lei no 9.296/1996 e na Lei no 12.965/2014.
4. A decisão judicial demonstra a existência de indícios concretos de envolvimento com a traficância, extraídos do auto de prisão em flagrante e de elementos informativos colhidos em investigação preliminar.
5. O monitoramento policial, a constatação de transação comercial de entorpecente e o registro de pagamento eletrônico constituem elementos suficientes para caracterizar justa causa e legitimar o aprofundamento das investigações.
6. A utilidade e a pertinência da prova são aferidas por juízo de probabilidade, não se exigindo certeza absoluta quanto ao resultado da diligência, sendo legítima a medida para esclarecimento da dinâmica delitiva e eventual identificação de outros envolvidos.
7. A quantidade reduzida de droga apreendida não afasta, por si só, a gravidade concreta da conduta nem torna desnecessário o acesso aos dados armazenados no dispositivo eletrônico.
8. A fundamentação sucinta não implica nulidade, desde que permita a identificação dos requisitos autorizadores da medida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
9. A autorização judicial prévia ao acesso aos dados afasta a alegação de arbitrariedade ou de investigação prospectiva desprovida de respaldo legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XII, e 93, IX; Lei no 9.296/1996; Lei no 12.965/2014; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 211.112/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no HC 975.719/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.03.2025; TJDFT, 3a Turma Criminal, Processo no 0002454-17.2019.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 02.03.2023.